Tribunal: STJ
Processo: 0015703-94.2020.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2036102 - TO (2022/0342832-3)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
:
CARLOS DOS SANTOS LIMA
RECORRENTE
:
CARLOS AILTON SOUSA
RECORRENTE
:
FAUSTO PEREIRA DE SANTANA
RECORRENTE
:
JOÃO DE DEUS LIMA
RECORRENTE
:
JOSÉ ALVES LIMA
RECORRENTE
:
JOSIEL PEREIRA DA SILVA
RECORRENTE
:
JULIO CESAR RODRIGUES PAXECO
RECORRENTE
:
LUCAS NUNES DA PAZ
RECORRENTE
:
MARCIONE MARANHÃO COSTA
RECORRENTE
:
MARIA MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO
RECORRENTE
:
RAIMUNDO PEREIRA LOPES
RECORRENTE
:
RENATA ADRIANA ANTONINA
RECORRENTE
:
ROSICLEIA GOMES PACHECO
RECORRENTE
:
SILVANIA RODRIGUES PACHECO
RECORRENTE
:
SILVANIO RIBEIRO CUNHA
ADVOGADO
:
ICARO ARAUJO DE SOUSA - TO005758
RECORRIDO
:
MANOEL ANTONIO NETO ALVES
RECORRIDO
:
DEBORA CARDOSO DO LAGO ALVES
ADVOGADOS
:
JOSÉ MARCELINO SOBRINHO - TO000524B
VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA - GO008630
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE
PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS
INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. A ausência de intimação para impugnar embargos de declaração
com efeitos infringentes constitui nulidade relativa, sujeita à
preclusão se não arguida na primeira oportunidade (art. 278 do CPC).
2. Desnecessário o retorno para integração do acórdão (art. 1.022
do CPC), pois o Tribunal de origem sinalizou que adotaria o
mesmo resultado sob qualquer premissa, tornando inócua essa
providência.
Documento eletrônico VDA57087545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 67a7faf9-b646-4b52-930d-590a5dde72b8

3. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido
e determinar novo julgamento sob a ótica da preclusão (art. 278 do
CPC) e da necessidade de demonstração de prejuízo (art. 282, §1o, do
CPC).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, conhecer do recurso e
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57087545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 67a7faf9-b646-4b52-930d-590a5dde72b8

RECURSO ESPECIAL No 2036102 - TO(2022/0342832-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CARLOS DOS SANTOS LIMA
RECORRENTE
: CARLOS AILTON SOUSA
RECORRENTE
: FAUSTO PEREIRA DE SANTANA
RECORRENTE
: JOÃO DE DEUS LIMA
RECORRENTE
: JOSÉ ALVES LIMA
RECORRENTE
: JOSIEL PEREIRA DA SILVA
RECORRENTE
: JULIO CESAR RODRIGUES PAXECO
RECORRENTE
: LUCAS NUNES DA PAZ
RECORRENTE
: MARCIONE MARANHÃO COSTA
RECORRENTE
: MARIA MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO
RECORRENTE
: RAIMUNDO PEREIRA LOPES
RECORRENTE
: RENATA ADRIANA ANTONINA
RECORRENTE
: ROSICLEIA GOMES PACHECO
RECORRENTE
: SILVANIA RODRIGUES PACHECO
RECORRENTE
: SILVANIO RIBEIRO CUNHA
ADVOGADO
: ICARO ARAUJO DE SOUSA - TO005758
RECORRIDO
: MANOEL ANTONIO NETO ALVES
RECORRIDO
: DEBORA CARDOSO DO LAGO ALVES
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCELINO SOBRINHO - TO000524B
VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA - GO008630
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE
PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS
INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE RELATIVA.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. A ausência de intimação para impugnar embargos de declaração
com efeitos infringentes constitui nulidade relativa, sujeita à preclusão
se não arguida na primeira oportunidade (art. 278 do CPC).
2. Desnecessário o retorno para integração do acórdão (art. 1.022 do
CPC), pois o Tribunal de origem sinalizou que adotaria o mesmo
resultado sob qualquer premissa, tornando inócua essa providência.
Documento eletrônico VDA56832588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: 0b4d9232-8348-4ad6-bba5-c6aa90916b96

3. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e
determinar novo julgamento sob a ótica da preclusão (art. 278 do
CPC) e da necessidade de demonstração de prejuízo (art. 282, §1o,
do CPC).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LUCAS NUNES DA PAZ e
outros (LUCAS e outros), com fundamento no
III, alíneas a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 4a Turma da 2a Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.
No recurso especial, interposto com base nas alíneas a e c do permissivo
constitucional, LUCAS e outros apontaram violação dos arts. 278, 282, § 1o, e 1.022 do
Código de Processo Civil, bem como dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls. 1.162 a
1.182). Sustentaram, em síntese, que (1 o acórdão recorrido foi omisso ao não
)
analisar as teses de preclusão e de ausência de prejuízo; (2 a nulidade por ausência
)
de intimação é relativa e deveria ter sido arguida na primeira oportunidade, o que não
ocorreu, operando-se a preclusão, nos termos do
do CPC;
art. 278
(3 a anulação dos
)
atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio
, previsto no
§ 1o, do CPC, o que não foi demonstrado,
pas de nullité sans grief
art. 282,
pois a decisão dos embargos apenas retificou o valor da causa.
O recurso foi admitido na origem apenas pela alínea
(e-STJ, fls. 1.258 a
a
1.261).
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
O recurso merece provimento.

(1) Da violação dos arts. 278 e 282, § 1o, do CPC: preclusão e ausência de
prejuízo
O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins manteve a decisão que anulou
os atos processuais a partir da fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento
de que a ausência de intimação dos recorridos MANOEL ANTÔNIO NETO e DÉBORA
CARDOSO LAGO ALVES (MANOEL E DÉBORA) sobre os embargos de declaração
com efeitos modificativos constituiria matéria de ordem pública e nulidade absoluta,
insanável (e-STJ, fls. 994 a 997).
Documento eletrônico VDA56832588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: 0b4d9232-8348-4ad6-bba5-c6aa90916b96

Ocorre que tal entendimento diverge da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
A ausência de intimação para responder aos embargos de declaração que
podem alterar o resultado do julgamento é, de fato, um vício que ofende o contraditório.
Entretanto, trata-se de nulidade relativa, a qual, para ser reconhecida, depende de
arguição pela parte interessada na primeira oportunidade em que se manifestar nos
autos, sob pena de preclusão. É o que dispõe o
do CPC.
art. 278
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
IMPUGNAR OS DECLARATÓRIOS. OFENSA AO CONTRADITÓRIO
. NULIDADE DO JULGADO. REITERADA JURISPRUDÊNCIA.
1. O STJ possui jurisprudência há muito consolidada no sentido de
que a dispensa das contrarrazões somente é admitida nos casos de
rejeição dos embargos declaratórios, pois a intimação para a
apresentação de resposta é condição de validade da decisão que
causa prejuízo ao recorrente, nos termos do art . 1.023, § 2o, do
precedentes.
CPC/15.Reiterados
2 . No caso dos autos, infere-se que os embargos de declaração
opostos por parte do reconvinte contra a sentença, e sem abrir prazo
para apresentação de contrarrazões, foram expressamente acolhidos
para saneamento da omissão ("Ao que se depreende dos embargos,
intenta a embargante alterar a conclusão do julgado por considerá-lo
omisso. Tem razão a embargante").
3. Observa-se que os aclaratórios foram acolhidos para incluir no
dispositivo sentencial a continuidade da alienação fiduciária sem
sequer esclarecer se permaneceram válidas as disposições
anteriormente consignadas na sentença quanto à possibilidade de o
ainda "proceder à entrega dos produtos ou o seu
autor/reconvindo
equivalente em dinheiro, no prazo de quinze (15) dias (art . 806 c/c
813, CPC), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)"
ou mesmo de promover a compensação anteriormente garantida.
4. Agravo interno improvido .
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2292044 GO 2023/0038546-1,
Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
04/12/2023,
06/12/2023)

No caso concreto, os autos demonstram que, após a decisão dos embargos
de declaração, os recorridos MANOEL E DÉBORA foram devidamente intimados, mas
permaneceram inertes, deixando transcorrer o prazo recursal sem qualquer alegação
sobre a nulidade ora discutida. A questão só foi suscitada meses depois, já iniciada a
fase de cumprimento de sentença.
Essa conduta configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam
"nulidade de algibeira", que é a prática da parte de "guardar" uma nulidade para ser
Documento eletrônico VDA56832588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: 0b4d9232-8348-4ad6-bba5-c6aa90916b96

alegada no momento que julgar mais oportuno. Tal estratégia é incompatível com o
princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a conduta de todos os sujeitos
processuais, e, por isso, é firmemente rechaçada por esta Corte. Conforme bem
apontado por LUCAS e outros em sua peça recursal, este Tribunal já decidiu que o
vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, a qual deve ser
alegada na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar-se nos autos (...)
sob pena de preclusão (STJ, AgInt na PET no
, relator Ministro
REsp n. 1.664.000/RS
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
(e-STJ,
12/3/2019,
31/5/2019)
fl. 1.198 a 1.241).
Além da preclusão, outro ponto fundamental para a análise de nulidades no
processo civil é a necessidade de demonstração de prejuízo, consagrada no brocardo
e positivada no
§ 1o, do CPC. O acórdão recorrido, ao
pas de nullité sans grief
art. 282,
tratar a matéria como de ordem pública, presumiu o prejuízo e desconsiderou a análise
do impacto real da decisão na esfera jurídica dos recorridos.
Destaque-se que, mesmo após o julgamento dos embargos declaratórios,
o mérito da sentença, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, permaneceu
inalterado. Assim, não se vislumbra qual teria sido o prejuízo concreto sofrido por
MANOEL E DÉBORA.
Dessa forma, ao considerar a nulidade como absoluta e insanável, o
Tribunal tocantinense violou o disposto nos arts. 278 e 282, § 1o, do Código de
Processo Civil. Nesse cenário, embora LUCAS e outros tenham suscitado a negativa
de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC), a omissão do TJTO revela-se superável.
Com efeito, ao adotar a premissa de que a nulidade por falta de intimação seria de
ordem pública e, por conseguinte, absoluta, a Corte estadual chegaria invariavelmente
à conclusão anulatória, independentemente da verificação de preclusão ou prejuízo, o
que torna inócuo o retorno dos autos para a mera análise dos aclaratórios.
Portanto, fixadas as balizas jurídicas de que o vício em questão constitui
nulidade relativa, sujeita à preclusão e à demonstração de prejuízo, impõe-se o
provimento do recurso especial. Como o Tribunal tocantinense não exauriu a análise
fática acerca da data da ciência inequívoca do ato e da extensão do dano processual
sob esse novo prisma jurídico, os autos devem retornar ao Tribunal de Justiça do
Estado do Tocantins para que se proceda a novo julgamento do agravo de instrumento.
Nessas condições,
ao recurso especial para cassar o
DOU PROVIMENTO
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e determinar que
outro seja proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0015703-
94.2020.8.27.2700, afastando a premissa de nulidade absoluta e analisando a
controvérsia sob a ótica da preclusão (art. 278 do CPC) e da necessidade de
demonstração de prejuízo (art. 282, § 1o, do CPC).
Documento eletrônico VDA56832588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: 0b4d9232-8348-4ad6-bba5-c6aa90916b96

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56832588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:52:44
Código de Controle do Documento: 0b4d9232-8348-4ad6-bba5-c6aa90916b96

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.036.102 / TO
Número Registro: 2022/0342832-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001063720158272708 00001271320158272708 00032012620208272700 00040688220218272700
00041813620218272700 00119673420218272700 00157039420208272700 00307040820198270000
1063720158272708
119673420218272700
1271320158272708
157039420208272700
307040820198270000 32012620208272700 40688220218272700 41813620218272700 651693229920
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS DOS SANTOS LIMA
RECORRENTE : CARLOS AILTON SOUSA
RECORRENTE : FAUSTO PEREIRA DE SANTANA
RECORRENTE : JOÃO DE DEUS LIMA
RECORRENTE : JOSÉ ALVES LIMA
RECORRENTE : JOSIEL PEREIRA DA SILVA
RECORRENTE : JULIO CESAR RODRIGUES PAXECO
RECORRENTE : LUCAS NUNES DA PAZ
RECORRENTE : MARCIONE MARANHÃO COSTA
RECORRENTE : MARIA MADALENA RODRIGUES DO NASCIMENTO
RECORRENTE : RAIMUNDO PEREIRA LOPES
RECORRENTE : RENATA ADRIANA ANTONINA
RECORRENTE : ROSICLEIA GOMES PACHECO
Documento eletrônico VDA57078075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: 4e53b6e9-fc01-496d-85e2-8dfbc974e993

RECORRENTE : SILVANIA RODRIGUES PACHECO
RECORRENTE : SILVANIO RIBEIRO CUNHA
ADVOGADO
: ICARO ARAUJO DE SOUSA - TO005758
RECORRIDO
: MANOEL ANTONIO NETO ALVES
RECORRIDO
: DEBORA CARDOSO DO LAGO ALVES
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCELINO SOBRINHO - TO000524B
VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA - GO008630
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
19/05/2026
25/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: 4e53b6e9-fc01-496d-85e2-8dfbc974e993